Tribunal: TJMT
Processo: 0002898-77.2017.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002898-77.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - CNPJ: 16.523.882/0001-00 (APELANTE), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE PECAS CONCI LTDA - CNPJ: 00.909.491/0001-98 (APELADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito civil e processual civil.
C
ontrato de locação.
E
mbargos à execução.

C
erceamento de defesa não configurado.

P
rorrogação automática
do contrato
.
A
usência de comprovação da devolução do imóvel.
Recurso desprovido

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela embargante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a cobrança de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação, sob o fundamento de prorrogação automática da locação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (
ii
) saber se o contrato de locação foi automaticamente prorrogado, em face da ausência de comprovação da devolução do imóvel pela locatária.

III. Razões de decidir

3.
Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida (testemunhal) é
inócua
diante da expressa previsão contratual que exige recibo assinado pelo locador para comprovar a entrega das chaves e a devolução do imóvel.

4. A notificação extrajudicial recebida pela apelante no endereço do imóvel locado, em data posterior à alegada desocupação, corrobora a permanência no bem e a consequente prorrogação da locação por prazo indeterminado, conforme a Lei de Locações.

5. A inércia da locatária em obter o recibo de entrega das chaves ou em propor ação de consignação de chaves, em conformidade com as obrigações contratuais, impede o reconhecimento da desocupação do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A previsão contratual expressa que exige recibo assinado pelo locador para comprovar a devolução do imóvel impede a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal com o mesmo fim, mormente quando ausente comprovação de recusa. 2. A ausência de comprovação da efetiva desocupação do imóvel, em conformidade com as disposições contratuais e a legislação específica, implica na prorrogação automática do contrato de locação por prazo indeterminado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 8.245/91, art. 56, parágrafo único; CPC, art. 444; CC, art. 422.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por L. K. DA CRUZ & CIA LTDA - ME, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Tapurah, que nos autos da ação de "
embargos à execução
", ajuizada pela apelante contra COMERCIO DE PEÇAS CONCI LTDA - ME, julgou improcedentes os embargos à execução, por entender que a apelante se manteve na posse do imóvel após o término do contrato, o que gerou prorrogação automática da locação, além de condenar a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

O apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu o pedido de audiência de instrução para produção de prova testemunhal, que seria necessária para comprovar a entrega do imóvel e a desocupação no prazo.

Assevera que a prova testemunhal demonstraria que o próprio locador se recusou a aceitar as chaves e reteve um climatizador no imóvel, mesmo já estando na posse do bem. Aduz que a oitiva das testemunhas é de extrema importância para a lide, tendo em vista que se questiona uma prorrogação automática, mesmo o embargante afirmando que não houve, e a omissão a esse pedido enseja o cerceamento da defesa.

No mérito,
ressalta que procedeu à desocupação do imóvel em junho de 2016, o que poderia ser corroborado por testemunhas, cuja produção de prova foi indevidamente indeferida.

Assevera que a prorrogação automática de contrato de locação é válida quando prevista em cláusula contratual expressa e não há manifestação contrária tempestiva das partes, mas que no presente caso houve manifestação do apelante em não manter o contrato.

Aduz que a sentença se equivocou ao entender que houve prorrogação automática da locação e que a apelante permaneceu na posse do imóvel.

Diz que o contrato prevê que para fins de continuidade do ajuste, seria necessário novo contrato e novas negociações de prazos e valores, o que não ocorreu, impondo-se a preservação da validade do contrato, findando no prazo do seu termo, não havendo que se falar em prorrogação automática ou existência de aluguéis a serem pagos.

Pede, pois, caso superada a preliminar, a reforma da sentença para afastar qualquer existência de débito executado e a condenação da embargada ao pagamento de honorários e custas judiciais.

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 277995882).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se doas autos que a L. K. DA CRUZ & CIA LTDA – ME
, ora apelante,

ajuizou a ação de Embargos à Execução contra
a apelada
COMERCIO DE PECAS CONCI LTDA – ME,
explica
ndo que

a
embargada moveu uma execução
de título extrajudicial cobrando R$ 45.796,07 em aluguéis.

A embargante alega que sublocou o imóvel por R$ 4.000,00 mensais até junho de 2016, com pagamentos diretos à G. MARTINELLI E CIA LTDA-ME.

Afirma ter notificado a não prorrogação do contrato e desocupado o imóvel em junho de 2016, mas a embargada se recusou a aceitar o término do contrato e a receber as chaves, o que só ocorreu após reparos.

A embargante também alega ter sido impedida de retirar um climatizador de R$ 8.000,00 do imóvel.

Por fim, pede a extinção da execução por falta de certeza do débito e a devolução do climatizador.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial:

“[...]
Inicialmente, deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A parte embargante pugna pela produção de prova testemunhal. Porém, em se tratando de discussão sobre débitos de aluguéis, a prova oral solicitada não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, em total afronta ao artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

II -
velar
pela duração razoável do processo.

Além disso, os fatos discutidos podem ser constatados através de documentos, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, INDEFIRO a designação de audiência e passo a julgar antecipadamente a lide.

Quanto à preliminar arguida pela embargada de ausência de peças processuais relevantes, observo que a parte embargante apresentou documentação suficiente. Além disso, a parte embargada não indicou quais peças que entende como ausentes e necessárias.

Outrossim, a exordial é clara e permitiu o pleno exercício de defesa pela embargante, de modo que o acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material.

Assim, afasto a preliminar supramencionada.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

O embargante argumenta que saiu do imóvel em junho de 2016, ou seja, no mês de término do contrato, de modo que não há qualquer valor pendente de pagamento à título de aluguéis.

Da análise da execução associada, a parte embargada/exequente alega que a embargante se encontra inadimplente com o pagamento dos aluguéis referente ao período de julho/2016 a 31/03/2017, data em que foi notificada para desocupar o imóvel.

Em que pese os argumentos da inicial, observo que a embargada notificou a embargante para desocupar o imóvel em 31/03/2017, ou seja, houve prorrogação automática da locação, o que demonstra que a embargante se manteve na posse do imóvel. Portanto, é devido aluguel deste período.

É cediço que o ônus da prova da ausência de exigibilidade e exequibilidade cabe ao embargante, a quem compete comprovar a ocorrência de fato impeditivo ou modificativo do direito da embargada (art. 373 do CPC), consistente no comprovante de pagamento dos aluguéis ou desocupação voluntária do imóvel no fim do contrato.

De outro lado, a embargada comprovou o fato constitutivo do seu direito, vez que apresentou a notificação de desocupação do imóvel após 09 meses do término do contrato, em virtude da ausência de pagamento dos aluguéis.

Quanto ao pedido de devolução do climatizador, a parte embargante não apresentou qualquer prova da sua existência ou a sua propriedade, de modo que não há como acolher tal pleito.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer evidência de desocupação do imóvel na data do contrato, tampouco o adimplemento dos débitos cobrados na execução, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS OBJETO DA EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO CONFIRMADA. - Não comprovando o locatário a entrega do imóvel, na forma prevista pelo contrato de locação e não comprovando o pagamento dos aluguéis cobrados, cumpre rejeitar e julgar improcedentes os embargos
a
execução. (TJ-MG - Apelação Cível: 0008796-02.2019.8.13.0543 1.0000.24.212707-4/001, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO, ainda, a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o.

Após o trânsito em julgado
, certifique-se e traslade-se cópia desta sentença aos autos associados.

Com o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa e, no mérito, à inexistência de prorrogação automática do contrato de locação, ante a suposta desocupação do imóvel e a recusa do locador em receber as chaves.

A
preliminar de cerceamento de defesa
, arguida sob o argumento de que o indeferimento da produção de prova testemunhal obstou a comprovação da desocupação do imóvel e da recusa do locador em receber as chaves, não merece acolhimento.

Conforme se verifica nos autos da Ação de Execução (Id. 48088648 - Pág. 30), a embargante/apelante foi devidamente intimada em 31 de março de 2017, no endereço do próprio imóvel locado, por meio de notificação extrajudicial. Tal fato, por si só, já lança dúvidas sobre a alegada desocupação em junho de 2016.

Ademais, é imperioso observar que a Cláusula Nona do Contrato de Locação, livremente pactuada entre as partes, estabelece de forma inequívoca que: "
Na entrega do imóvel, o Locatário só comprovará, a entrega das chaves e a devolução do imóvel mediante recibo assinado pelo
L
ocador"
.

Ora, em se tratando de contrato escrito que estabelece forma solene para a comprovação da devolução do bem e da entrega das chaves, a produção de prova testemunhal para infirmar tal disposição contratual, sem qualquer indício mínimo de prova documental ou mesmo de tentativa judicial de entrega das chaves, mostra-se descabida e
inócua
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 444, é claro ao dispor que
:
"
Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova
"
.

Ainda que se admita a possibilidade de prova testemunhal complementar, a ausência de qualquer documento que comprove a tentativa de entrega do imóvel ou a recusa do locador em recebê-lo, torna a prova oral insuficiente para afastar a disposição contratual expressa.

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. NEGATIVA DO CREDOR DE QUE TENHA RECEBIDO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMEÇO PROVA ESCRITA DA QUITAÇÃO. INUTILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO PODERIA SER SUPRIR ATO DE QUITAÇÃO A SER DADO PELO CREDOR. ART. 319 DO CC. PROVA DOCUMENTAL DA QUITAÇÃO. ARTS. 320 E 324 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA POR DECISÃO FUNDAMENTADA NOS AUTOS. ARTS. 443, INCISO II E 444 DO CPC. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JULGAMENTO DO MÉRITO PREVIAMENTE ANTECEDIDO DE DECISÃO SANEADORA FUNDAMENTADA. PARTE INTIMADA E NÃO APRESENTOU RECURSO. PRECLUSÃO. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ÔNUS DO ART. 373, I DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO É DO DEVEDOR. ASSUME O RISCO POR DEIXAR DE EXIGIR O TERMO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. QUEM PAGA MAL PAGA DUAS VEZES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata o presente caso de Embargos à Execução em que a parte autora alega ter havido o pagamento do débito referente ao contrato de locação executado por meio da entrega dos equipamentos e materiais de exposição de produtos deixados no ponto comercial, além de benfeitorias realizadas, conforme acordo verbal celebrado entre as partes e que, por isso, o título executivo não seria mais exigível. 2. Os apelantes alegam a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direto de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal com a qual pretenderia comprovar a quitação da obrigação e reafirmam a inexigibilidade do título executivo sob o argumento de que o débito teria sido pago pelos equipamentos e materiais de exposição de produtos deixados no ponto comercial, além de benfeitorias realizadas, conforme acordo verbal celebrado entre as partes. 3. O juízo de primeiro grau indeferiu a prova testemunhal com base no art. 319 do Código Civil, sob o fundamento de que a comprovação do pagamento se dá pela quitação e ausência de prova documental da quitação não poderia ser suprida por prova testemunhal, diante negativa do credor de que tenha recebido pagamento. 4. A prova do pagamento será dada pelo credor, por meio de instrumento de quitação, o qual pode se dar mediante a devolução do título ao devedor ou por instrumento particular contendo a designação do valor pago e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante, conforme expressamente previsto pelos
arts
. 320 e 324 do Código Civil. 5. Desse modo, diante da absoluta ausência de prova escrita da quitação, ainda que sem o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo
art
. 320 do CC, procedeu corretamente o juízo de primeiro grau ao indeferir a prova testemunhal, uma vez que o fez por decisão fundamentada nos autos e em consonância com o devido processo legal, nos termos dos
arts
. 443, inciso II e 444 do Código de Processo Civil. 6. Destaco, ainda, que o julgamento do mérito foi previamente antecedido de decisão saneadora fundamentada que se manifestou expressamente sobre o pedido de produção de provas, ainda que o indeferindo, da qual a parte autora foi devidamente intimada e não apresentou nenhum recurso, o que resultou na preclusão e no encerramento da fase
instrutória.
7. Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça ao reconhecer impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de apelação, em decorrência da preclusão, quando a decisão de indeferimento de prova ocorrer por decisão fundamentada nos autos e não for impugnada na via recursal adequada, em tempo hábil. 8. Portanto, diante da expressa afirmação do credor de que não houve pagamento do débito e da inexistência de começo de prova escrita, a prova testemunhal revelou-se inútil para a comprovação da quitação, no caso dos autos, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal quando o juiz, reconhecendo a inutilidade da prova testemunhal, a indeferir por decisão fundamentada nos autos. 9. É correta a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados nos embargos à execução, diante da inexistência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora (embargante), ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, mediante a apresentação de termo de quitação. 10. Ressalto que o ônus da prova do pagamento é do devedor e ao deixar de exigir o termo de quitação da obrigação, nos termos conferidos pelo art. 319 do Código Civil, assume o risco de ter que pagar duas vezes, devendo suportar as consequências de seu descuido. A situação amolda-se ao brocardo jurídico de que ¿quem paga mal paga duas vezes¿, como já reconhecido pela jurisprudência do STJ. 11. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, da inexistência de cerceamento do direito de defesa e a observância do devido processo legal, inexistem causas de nulidade da sentença, assim como não há razões para sua reforma. 12. Recurso conhecido e não provido.
[...]
(TJ-CE - Apelação Cível: 0152928-61.2018.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA
SEGUNDO, Data
de Julgamento: 13/09/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

A inércia da parte apelante em adotar as providências cabíveis para obter o recibo de entrega das chaves, conforme exigido contratualmente, ou mesmo em promover uma ação de consignação de chaves, caso o locador de fato se recusasse a recebê-las, é um forte indicativo de que a alegação de desocupação e recusa não se sustenta. O direito não socorre a quem dorme, e a parte que pretende ver-se desonerada de suas obrigações contratuais deve comprovar de forma inequívoca o adimplemento ou a justa causa para o inadimplemento.

O indeferimento da prova testemunhal, nesse contexto, não configura cerceamento de defesa, mas sim o correto direcionamento do processo, com base no princípio da livre convicção motivada do juiz, que entendeu pela suficiência das provas documentais para a formação de seu convencimento, em especial diante da cláusula contratual específica sobre a entrega do imóvel.

N
o mérito
, a sentença guerreada deve ser mantida em sua integralidade.

Conforme já salientado, a notificação extrajudicial de Id. 48088648 - Pág. 30 dos autos da Ação de Execução n. 0001023-72.2017.8.11.0108 comprova que a embargante/apelante foi intimada em 31 de março de 2017, no endereço do imóvel locado. Se a apelante tivesse desocupado o imóvel em junho de 2016, conforme alegado, não haveria razão para ser notificada naquele endereço em 2017, nem para não impugnar tal notificação de imediato.

A Lei de Locações (Lei no 8.245/91), em seu artigo 56, parágrafo único, é cristalina ao dispor que, nas locações não residenciais,
“
findo
o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado
”
.

No caso em tela, a ausência de prova da efetiva desocupação do imóvel pela apelante, em contrapartida à notificação recebida no endereço locado em 2017 e à falta de comprovação da entrega das chaves na forma contratualmente prevista, leva à inafastável conclusão de que houve a prorrogação automática da locação por prazo indeterminado.

Em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO - RESCISÃO - ENTREGA DAS CHAVES - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - PROVA QUE LHE INCUMBE - ABANDONO DO IMÓVEL - TERMO FINAL - IMPOSSIBILIDADE. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A rescisão do contrato de locação condiciona-se ao ato formal de entrega das chaves por parte do locatário, com a consequente expedição de recibo de quitação e assinatura do termo de vistoria final. Consoante precedentes do STJ, o simples abandono do imóvel não se mostra como elemento apto a desonerar os locatários da entrega das chaves e, tampouco, do pagamento dos
aluguéis
até a efetiva transferência.
(TJ-MG - AC: 10000204622815001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

A alegação de que houve manifestação contrária à prorrogação, sem qualquer prova documental ou judicial idônea que a corrobore, é insuficiente para desconstituir a presunção legal e a disposição contratual.

A boa-fé objetiva, que permeia as relações contratuais, exige das partes um comportamento leal e cooperativo, especialmente no que tange ao encerramento da relação locatícia. A simples alegação de desocupação, sem o cumprimento da formalidade contratual da entrega das chaves, não pode ser aceita como forma de desoneração do locatário.

Portanto, diante do conjunto probatório e das disposições legais e contratuais aplicáveis, a r. sentença, ao julgar improcedentes os embargos à execução, agiu com o costumeiro acerto, devendo ser integralmente mantida.

P
elo exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025